Tribunal: TJPA
Processo: 0008516-38.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CPB). 1º APELANTE: LEONAN SEABRA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADA. RÉU JÁ RESPONDE EM LIBERDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CAUSA DE AUMENTO POR SER TIO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 2º APELANTE: ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CAUSA DE AUMENTO POR SER TAMBÉM TIO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 3º APELANTE: LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO MAIS DE UMA VEZ. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA ? JUSTA E ADEQUADA. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDO.1º APELANTE: LEONAN SEABRA.PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.Analisando cuidadosamente a sentença condenatória proferida pelo magistrado a quo, constata-se que o pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o próprio juízo a quo permitiu que os réus ficassem aguardando o julgamento de eventuais recursos em liberdade. Preliminar prejudicada.MÉRITOINSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.A materialidade delitiva encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132. A autoria delitiva do apelante LEONAN AMARAL DOS SANTOS, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S., prestado perante o juízo a quo e pela própria confissão do apelante. (Depoimento transcrito no voto).A defesa busca também desqualificar o crime de estupro, alegando que o apelante desconhecia a idade da vítima e que a mesma tinha a compleição física e o comportamento social que induziam que a mesma tinha idade superior de 14 (quatorze) anos.Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado (tio da vítima) se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal.Quanto à alegação de que desconhecia a idade da menor e seu porte físico avantajado induziu o apelante em erro, vê-se claramente que a tese em comento não merece prosperar. Observa-se dos autos o grau de proximidade do sentenciado com a menor, vez que era companheiro da tia desta, possuindo estreita relação entre as famílias.Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza, o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.Além disso, a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput , do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. (precedentes).Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante LEONAN AMARAL DOS SANTOS. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.Impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação do crime, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.DOSIMETRIA DA PENACom efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual mantenho-a. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexiste agravante.Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea qualificada, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus. Assim, deve ser reduzida a pena fixada e 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão. 3ª Fase da Dosimetria da Pena Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.Da Continuidade Delitiva Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória. Extrai-se do art. 71 do CP: Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado a quo, uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja, a pena definitiva no patamar de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS VULGO ?ZICO?.MÉRITODA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.A materialidade delitiva encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132. A autoria delitiva do apelante ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e testemunhas, prestado perante o juízo a quo.Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (tio da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza. Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.DOSIMETRIA DA PENA1ª Fase da Dosimetria da Pena. Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual mantenho-a. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas.3ª Fase da Dosimetria da Pena Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Da Continuidade Delitiva Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória. Extrai-se do art. 71 do CP: Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado a quo, uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja, a pena definitiva no patamar de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS VULGO ?CONAN?.MÉRITODA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.A materialidade delitiva encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132. A autoria delitiva do apelante LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS, restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e confissão proferida pelo apelante perante o juízo a quo.Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado (primo da vítima) se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (primo da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza, o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio primo, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro de vulnerável, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, duas vezes, com sua prima.DOSIMETRIA DA PENACom efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio primo mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em 10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual mantenho-a. 2ª Fase da Dosimetria da Pena.Inexistem agravantes.O apelante confessou o crime em juízo, razão pela qual merece ser mantida a redução da pena base em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias. 3ª Fase da Dosimetria da Pena Inexiste causa de aumento e diminuição da pena a ser valorada.Da Continuidade Delitiva Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória. Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que o próprio apelante confessou em juízo que praticou relações sexuais com a vítima em duas oportunidades, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.Assim, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho o aumento no mínimo legal de 1/6 (um sexto), referente a continuidade ficando a pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação Criminal e n mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, devendo ser mantida in totum a sentença condenatória.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008516-38.2009.814.0006
APELANTES: LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA, ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS e LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 71 DO CPB).
1º APELANTE: LEONAN SEABRA
. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADA. RÉU JÁ RESPONDE EM LIBERDADE. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO RÉU. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CAUSA DE AUMENTO POR SER TIO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
2º APELANTE: ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA E DA CAUSA DE AUMENTO POR SER TAMBÉM TIO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA.
3º APELANTE: LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO DO APELANTE. MANTUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO MAIS DE UMA VEZ. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA NA ÍNTEGRA - JUSTA E ADEQUADA.
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDOS E DESPROVIDO.
1º APELANTE: LEONAN SEABRA
.
PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Analisando cuidadosamente a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo,
constata-se que o pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o próprio juízo
a quo
permitiu que os réus ficassem aguardando o julgamento de eventuais recursos em liberdade.
Preliminar prejudicada.
MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.
A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.
A autoria delitiva do apelante
LEONAN AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S., prestado perante o juízo
a quo
e pela própria confissão do apelante. (Depoimento transcrito no voto).
A defesa busca também desqualificar o crime de estupro, alegando que o apelante desconhecia a idade da vítima e que a mesma tinha a compleição física e o comportamento social que induziam que a mesma tinha idade superior de 14 (quatorze) anos.
Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado (tio da vítima) se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal.
Quanto à alegação de que desconhecia a idade da menor e seu porte físico avantajado induziu o apelante em erro, vê-se claramente que a tese em comento não merece prosperar. Observa-se dos autos o grau de proximidade do sentenciado com a menor, vez que era companheiro da tia desta, possuindo estreita relação entre as famílias.
Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza,
o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.
Além disso, a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A
, caput , do
Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. (precedentes).
Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
LEONAN AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.
Impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação do crime, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.
DOSIMETRIA DA PENA
Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais,
destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo
, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.
Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da
pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexiste agravante.
Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea qualificada, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
Assim, deve ser reduzida a pena fixada e 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria da Pena
Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
Da Continuidade Delitiva
Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.
Extrai-se do art. 71 do CP:
Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.
Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja,
a pena definitiva no patamar de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus
.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS VULGO ¿ZICO¿.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.
A autoria delitiva do apelante
ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e testemunhas, prestado perante o juízo
a quo
.
Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (tio da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.
Todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza
.
Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.
Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro
, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.
DOSIMETRIA DA PENA
1ª Fase da Dosimetria da Pena.
Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais,
destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo
, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.
Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.
Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.
Da Continuidade Delitiva
Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.
Extrai-se do art. 71 do CP:
Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.
Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja,
a pena definitiva no patamar de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS VULGO ¿CONAN¿.
MÉRITO
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.
A autoria delitiva do apelante
LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e
confissão proferida pelo apelante perante o juízo
a quo.
Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado (primo da vítima) se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (primo da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.
Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza,
o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.
Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio primo, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.
Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro de vulnerável, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, duas vezes, com sua prima.
DOSIMETRIA DA PENA
Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais,
destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo
, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio primo mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.
Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Inexistem agravantes.
O apelante confessou o crime em juízo, razão pela qual merece ser mantida a redução da pena base em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no
patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias
.
3ª Fase da Dosimetria da Pena
Inexiste causa de aumento e diminuição da pena a ser valorada.
Da Continuidade Delitiva
Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.
Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que o próprio apelante confessou em juízo que praticou relações sexuais com a vítima em duas oportunidades, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.
Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.
Assim, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho o aumento no mínimo legal de 1/6 (um sexto), referente a continuidade ficando a
pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação Criminal e n mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008516-38.2009.814.0006
APELANTES: LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA, ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS e LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R
e l a t ó r i o

Trata-se de
RECURSOS

APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA, ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS e LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
, contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
JULGOU PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes, nos seguintes termos:

LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
: 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB).

ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
: 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do CPB).

LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA
: 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, todos do CPB).

A denúncia em síntese informa que nos meses de
setembro a dezembro de 2008
, os acusados Leonan Amaral dos Santos Seabra, Eleotério Amaral dos Santos, praticaram conjunção carnal com a vítima K.S.dos.S., de 13 (treze) anos de idade, que engravidou, não sabendo informar quem seria o pai da criança.

Laudo de exame de corpo de delito: Conjunção Carnal (fls. 29).

Laudo de exame de corpo de delito: ato libidinoso diverso da conjunção carnal (fl. 30).

Laudo de exame de corpo de delito: verificação de gravidez (fl.31).

Laudo de exame de corpo de delito: verificação de contagio venéreo (fl.32).

A denúncia foi recebida como incurso nas sanções dos artigos 213 c/c 71, todos do Código Penal (fls. 79).

Parecer Psicológico (fls. 124-130).

Relatório Social (fls. 131-132).

O curso processual transcorreu dentro da normalidade, tendo sido proferida sentença condenatória, momento em que a magistrada
a quo
, em que pese ter recebido a denúncia como incurso nos artigos 213 c/c 71 do Código Penal, entendeu por bem aplicar a pena prevista para o crime do artigo 217-A do mesmo diploma legal aos apelantes por entender ser mais benéfica.

LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
: 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB).

ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
: 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB).

LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA
: 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva (art. 217-A c/c art. 71, ambos do CPB).

Irresignação da defesa do apelante
Leonan Amaral dos Santos
, interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal (fl.181) e razões recursais (fls. 182-194)
, pugnou pelo direito de recorrer em liberdade; por sua absolvição com fulcro no art. 386, incisos I, V e VII do CPP. Alternativamente, requereu a desclassificação do delito para a modalidade tentativa, com redução da pena na fração de 2/3. Subsidiariamente, requereu a redução da pena para o mínimo legal.

A Defensoria Pública apresentou recurso de apelação criminal em favor do réu
Eleotério dos Santos Amaral (fls. 198-205),
pugnando pela absolvição do crime de estupro de vulnerável, em razão da insuficiência de provas e redimensionamento da pena.

A Defensoria Pública apresentou recurso de apelação criminal em favor do réu
Luis Paulo Amaral dos Santos (fls. 206-213),
pugnando pela absolvição do crime de estupro de vulnerável, em razão da insuficiência de provas e redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, pugnando pelo desprovimento dos apelos. (fls. 214-226).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento dos apelos recursais. (fls. 234-247)

É o relatório. Ao revisor.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0008516-38.2009.814.0006
APELANTES: LEONAN AMARAL DOS SANTOS SEABRA, ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS e LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Os recursos preenchem os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, necessários à apreciação, razão pela qual devem ser conhecidos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO POR LEONAN AMARAL DOS SANTOS VULGO ¿JUNIOR¿

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Preliminarmente, o apelante pleiteia o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art.
5º
,
LVII
da
CRFB/88
, Tendo em vista que a negativa fundamentada apenas fundamentada pela natureza hedionda do suposto delito, na garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública não passam de mera suposição para manutenção ilegal do decreto prisional vez que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita.

Alega que a natureza do delito na verdade prejudica a si próprio, já que mesmo havendo prova de sua inocência, jamais será bem visto na comunidade em que foi criado, podendo, ainda, ser ele vítima de injustiças, preconceitos.

Sequencia pugnando pelo deferimento do pedido para ter o direito de recorrer em liberdade, pois a negativa constitui violação também ao princípio da inocência.

Não merece prosperar os argumentos da defesa. Explico.

No que tange ao direito de apelar em liberdade, sabe-se que este pressupõe uma sentença condenatória de primeiro grau (contra a qual se insurge o réu). Sobre o assunto, em regra, a jurisprudência construiu as premissas básicas: (i) se o réu respondeu ao processo em liberdade, apela em liberdade, salvo que presentes motivos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva (
CPP
, art.
312
); (ii) se o réu respondeu ao processo preso, vai apelar preso, salvo se desapareceram os motivos da prisão cautelar.

Em se tratando de prisão decorrente de condenação recorrível (emanada de primeira ou de segunda instância), a prisão só se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade (HC 71.644-MG, rel. Min. Celso de Mello; RTJ 195/603, rel. Min. Gilmar Mendes; HC 84.434-SP, rel. Min. Gilmar Mendes; HC 86.164-RO, rel. Min. Carlos Britto; RTJ 193/936).

Entretanto, analisando cuidadosamente a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo,
constatei que o pleito encontra-se prejudicado, uma vez que o próprio juízo
a quo
permitiu que os réus ficassem aguardando o julgamento de eventuais recursos em liberdade. Vejamos:

¿Na hipótese de interposição de recurso pelos acusados, permito que estes permaneçam em liberdade, pois se encontram desta forma nesta fase processual e não há notícia de que tenham dado causa à ocorrência de fato que se amolde às hipóteses do art. 312 do CPP¿.

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.

A autoria delitiva do apelante
LEONAN AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S., prestado perante o juízo
a quo
e pela própria confissão do apelante. Senão vejamos:

A vítima
K.S.D.S
, narrou em juízo: (fls. 89):
¿(...) Que tinha entre doze a treze anos de idade quando sofreu o primeiro abuso; Que foi abusada sexualmente a primeira vez por LEONAN vulgo ¿Júnior¿; Que LEONAN é marido de sua tia; Que a primeira vez que ocorreu o abuso estava brincando de pira na rua, que o acusado se meteu na brincadeira, que ela correu para dentro do mato, que nesse momento o acusado apareceu com um terçado e lhe agarrou; Que a depoente quis gritar mais ele tampou sua boca e ameaçou lhe bater, caso não tirasse a roupa; Que LEONAN então manteve relação sexual com a depoente; Que foi abusada sexualmente por LEONAN várias vezes; Que não relatou o fato a ninguém porque ele lhe ameaçava (...) Que a segunda pessoa que lhe abusou foi ELEOTÉRIO vulgo ¿ZICO; Que nesse dia tinha ido ao forno, que fica atrás de sua casa; Que Zico estava lá, Que não sabe dizer porque ele estava lá; Que ZICO passou a lhe ameaçar dizendo que iria contar a história de Júnior para seu pai, caso ela não mantivesse relação sexual com ele; Que ZICO lhe deu um tapa no rosto; Que nesse dia ele não chegou tirar a roupa, porque seu irmão chegou na hora e ZICO saiu correndo; Que na segunda vez, o seu pai tinha saído para visitar sua mãe no hospital e ela tinha ficado sozinha com seus irmãos; Que seu irmão mais velho tinha saído; Que ela estava deitada na cama abraçada com seu primo, quando chegou ZICO; Que ZICO lhe levou para o outro quatro e pediu que ela fosse buscar uma garrafa de água; Que nesse momento ZICO lhe deu um tapa porque ela estava abraçada com seu primo na cama; Que nesse instante alguém lhe chamou na porta; Que então começou escorrer lágrima de seu rosto; Que ela foi ao banheiro lavar o seu rosto, foi quando ZICO lhe agarrou; Que ZICO tirou sua roupa, passou a mão no seu corpo e depois manteve relação sexual com ela; Que nesse dia foi a primeira vez, que teve outras vezes; Que ZICO frequentava constantemente sua casa, porque era irmão de seu pai; Que foi abusada por LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS vulgo ¿CONA¿ também (....) Que ela estava no quarto, deitada na cama, quando CONA entrou e deitou na cama com ela; Que CONA lhe ameaçou, disse que sabia da história de Junior e Zico e caso não cedesse ele contaria para o pai da depoente; Que só nesse dia foi abusada por CONA; Que os abusos ocorreram na sua casa (...)¿

A informante,
DEUZELI DA COSTA E SILVA
, mãe da vítima em seu depoimento relatou (fl. 147):
¿(...) Que sua prima mandou a depoente prestar atenção em Karina, Que sua prima achava que estava acontecendo alguma coisa entre ela e Júnior (LEONAN) (...) Que passou a prestar atenção nela; Que percebeu que ela não estava menstruando; Que a indagou, porém ela negou; Que a depoente marcou uma consulta e lá ela contou para o médico que estava grávida de 05 (cinco) meses; Que ela era gordinha por isso não aparecia a barriga; Que ela disse ao médico que o pai de seu filho era Evaristo; QUE um dia Evaristo passou na frente de sua casa e a depoente o chamou e conversou com ele; Que Evaristo disse que não poderia assumir o filho de Karina , porque ela não foi o primeiro homem dela (...) Que nesse mesmo dia foi para o forno e lá indagou novamente Karina, tendo ela lhe contado, chorando, que o Júnior (Leonan) havia lhe abusado, sempre quando seu pai saia, que ele lhe ameaçava e lhe batia, que prometia matar a depoente caso ela contasse os abusos; Que voltou para casa com ela, que depois foram para o Conselho Tutelar; Que a Conselheira colocou a depoente e Karina na Kombi e as levou para delegacia; Que na delegacia fez boletim de ocorrência; Que depois foram encaminhadas para o Propaz; Que Karina também foi encaminhada para Ananindeua para fazer tratamento psicológico; Que foi chamado na delegacia Junior e Evaristo; Que depois ficou sabendo, através da troca de acusações entre Evaristo e Junior. Que Zico (Eleotério) também abusava dela; Que Eleotério ameaçava Karina contar para o pai dela a história com Júnior; caso ela não cedesse para ele, Que os abusos de Luiz Paulo, ficou sabendo que também foram pelos mesmos motivos , através de chantagem. (...) Que Leonan é esposo de sua irmã; Que Eleotério é irmão de seu marido e Luis Paulo é sobrinho de seu marido (...) Que sua filha nunca teve namorado, não que tivesse conhecimento; Que sua filha não frequentava festas (...)¿

Em juízo, o apelante
LEONAN AMARAL DOS SANTOS
, confessou a prática criminosa, nos seguintes termos:
¿(...) Que manteve uma única relação sexual com a vítima, quando estava limpando o poço da casa da vítima; Que não ameaçou a vítima, Que não praticou qualquer violência contra a vítima; Que manteve relação sexual com o consentimento da vítima; Que quando estavam dentro do poço a vítima passou acariciar seu órgão genital por isso mantiveram relação sexual (...)¿

A conclusão do parecer psicológico formulado pela equipe técnica do Tribunal de Justiça:
¿(...) Diante do exposto,
conclui-se que há fortes indício de que K.S.S. tenha sido vítima de abusos sexuais
. Observa-se a necessidade de acompanhamento psicológico da adolescente a fim de elaborar o ocorrido da melhor forma possível, trabalhando os comportamentos por ela apresentados: baixa auto-estima; evitação social; mais desvalia; desconfiança; entre outros já citados acima.
Indica-se também o engajamento da família em programa de apoio psicossocial a fim de garantir a continuidade do tratamento, uma vez houve interrupção durante a primeira tentativa, justificada pela falta de condições financeiras para custear o transporte até o local determinado. (...)¿

Nota-se que não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, e que, portanto, não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório do delito de estupro restou caracterizado.

A defesa busca também desqualificar o crime de estupro, alegando que o apelante desconhecia a idade da vítima e que a mesma tinha a compleição física e o comportamento social que induziam que a mesma tinha idade superior de 14 (quatorze) anos.

Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (tio da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal.

Quanto à alegação de que desconhecia a idade da menor e seu porte físico avantajado induziu o apelante em erro, vê-se claramente que a tese em comento não merece prosperar. Observa-se dos autos o grau de proximidade do sentenciado com a menor, vez que era companheiro da tia desta, possuindo estreita relação entre as famílias.

Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza,
o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.

Além disso, a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A
, caput , do
Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA MENOR. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. ART.
217-A
DO
CP
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg REsp 1.244.672/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado TJ/PR), DJe 27/05/2013).
HABEAS CORPUS. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ACÓRDÃO QUE REFORMOU FUNDAMENTADAMENTE A DECISÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE RELACIONAMENTO AMOROSO COM CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DESCONHECIMENTO DA SUA IDADE REAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE. PACIENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA. HABITUALIDADE. VÍTIMA COM APENAS 12 ANOS DE IDADE. GRAVIDEZ PRECOCE. PARECER DO MPF PELO PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.
1. Contando a vítima, à época dos fatos, com apenas 12 anos de idade, configura-se a presunção absoluta de violência na prática do delito de estupro. A alegação do agente de desconhecer a idade da vítima e acreditar ter ela 15 anos de idade na época dos fatos, não elide o tipo penal, uma vez que, o paciente a conhecia há mais de 1 ano e tinha proximidade com sua família, sendo inclusive alertado pela tia da vítima da menoridade de sua sobrinha.
2. Se o paciente mantinha relacionamento amoroso com a vítima e as relações sexuais foram consensuais, sendo ela menor de 14 anos, esse consentimento não tem repercussão no Direito Penal, tratando-se de presunção absoluta de violência. Sendo induvidosa a ocorrência do crime e confirmada a autoria inclusive pela confissão do paciente, não há ilegalidade a ser sanada
.
3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4. Ordem denegada. (HC 138.239/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.07.2011 - grifou-se)
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos da testemunha.

2.Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Não havendo previsão legal de aplicação de pena de multa ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP, sua exclusão, de ofício, é medida que se impõe, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 4.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, excluída a pena de multa aplicada, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
(2017.02815614-26, 177.681, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04.07.2017, Publicado em 05.07.2017)
¿.
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo parquet de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.
2. Nos crimes sexuais que não deixam vestígios, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

(TJ-ES - APL: 00422058520148080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2016)
¿.
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido.
(TJ-DF - APR: 20140310251698, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 18/02/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 73)

Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza
.

Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
LEONAN AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.

Impossível o acolhimento das teses de absolvição ou desclassificação do crime, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

O apelante requer o afastamento da continuidade delitiva, sob o argumento de ter mantido apenas 01 (um) vez relação sexual com a vítima.

Todavia, é necessário ressaltar que a palavra da vítima desde o início da instrução processual até o proferimento da sentença foi harmônico em informar que foram diversas vezes as relações sexuais ocorridas entre o apelante e a vítima, razão pela qual mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB.

Considerando a continuidade delitiva, tendo sito vários os delitos (conforme bem demonstrado pela prova oral), ainda que não se tenha podido estabelecer a quantidade exata nem as datas precisas, sabendo-se apenas que foram cometidos entre SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2008, não desborda de um quadro de razoabilidade o aumento da sanção penal.

Rejeito a tese defensiva.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.

No que tange à majorante do artigo
226
, inciso
II
, do
Código Penal
, a sua incidência é absoluta. Foi demonstrado que o réu era tio da vítima quando da prática do ato sexual, fato, aliás, incontroverso, pois reconhecido pela vítima e testemunhas em juízo.

Tese defensiva rejeitada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pedido de redução da pena-base do crime de estupro de vulnerável, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, eis que a vítima narrou que durante os abusos o acusado mantinha uma espingarda engatilhada e dizia que iria matar seus irmãos caso não mantivesse relação sexual com ele.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registros de condenação criminal transitada em julgado (principio do in dubio pro reo).
Conduta Social
deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Personalidade

deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Motivo do Crime

deve ser reputado como favorável ao denunciado, tendo em vista a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não há registro nos autos do que levou o acusado a realizar a conduta delitiva, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram, além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A do CPB.
Circunstancia do Crime

são desfavoráveis ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o acusado aproveitava-se da situação quando a vítima estava sozinha para praticar os atos, ao invés de lhe conferir cuidado e zelo.
Consequências do Crime
devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista que as práticas delitivas culminaram em sequelas psicológicas na vítima, ante o desenvolvimento de um comportamento de isolamento e retraimento social, culpa, perda considerável da auto-estima, rejeição , desconfiança e autodesvalorização, o que implica na necessidade de tratamento psicológico para que ela supere os respectivos traumas emocionais, consoante o parecer conclusivo dos relatórios psicossociais (fls. 69-72 e 124-132).
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, tendo valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão¿.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais, destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da
pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexiste agravante.

Mantenho o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea qualificada, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.
Assim, deve ser reduzida a pena fixada e 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para
13 (treze) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Da Continuidade Delitiva

Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.

Extrai-se do art. 71 do CP:

Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja,
a pena definitiva no patamar de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da
non reformatio in pejus
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS VULGO ¿ZICO¿.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.

A autoria delitiva do apelante
ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e testemunhas, prestado perante o juízo
a quo
. Senão vejamos:

A vítima
K.S.D.S
, narrou em juízo: (fls. 89):
¿(...) Que tinha entre doze a treze anos de idade quando sofreu o primeiro abuso; Que foi abusada sexualmente a primeira vez por LEONAN vulgo ¿Júnior¿; Que LEONAN é marido de sua tia; Que a primeira vez que ocorreu o abuso estava brincando de pira na rua, que o acusado se meteu na brincadeira, que ela correu para dentro do mato, que nesse momento o acusado apareceu com um terçado e lhe agarrou; Que a depoente quis gritar mais ele tampou sua boca e ameaçou lhe bater, caso não tirasse a roupa; Que LEONAN então manteve relação sexual com a depoente; Que foi abusada sexualmente por LEONAN várias vezes; Que não relatou o fato a ninguém porque ele lhe ameaçava (...)
Que a segunda pessoa que lhe abusou foi ELEOTÉRIO vulgo ¿ZICO; Que nesse dia tinha ido ao forno, que fica atrás de sua casa; Que Zico estava lá, Que não sabe dizer porque ele estava lá; Que ZICO passou a lhe ameaçar dizendo que iria contar a história de Júnior para seu pai, caso ela não mantivesse relação sexual com ele; Que ZICO lhe deu um tapa no rosto; Que nesse dia ele não chegou tirar a roupa, porque seu irmão chegou na hora e ZICO saiu correndo; Que na segunda vez, o seu pai tinha saído para visitar sua mãe no hospital e ela tinha ficado sozinha com seus irmãos; Que seu irmão mais velho tinha saído; Que ela estava deitada na cama abraçada com seu primo, quando chegou ZICO; Que ZICO lhe levou para o outro quatro e pediu que ela fosse buscar uma garrafa de água; Que nesse momento ZICO lhe deu um tapa porque ela estava abraçada com seu primo na cama; Que nesse instante alguém lhe chamou na porta; Que então começou escorrer lágrima de seu rosto; Que ela foi ao banheiro lavar o seu rosto, foi quando ZICO lhe agarrou; Que ZICO tirou sua roupa, passou a mão no seu corpo e depois manteve relação sexual com ela; Que nesse dia foi a primeira vez, que teve outras vezes; Que ZICO frequentava constantemente sua casa, porque era irmão de seu pai
; Que foi abusada por LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS vulgo ¿CONA¿ também (....) Que ela estava no quarto, deitada na cama, quando CONA entrou e deitou na cama com ela; Que CONA lhe ameaçou, disse que sabia da história de Junior e Zico e caso não cedesse ele contaria para o pai da depoente; Que só nesse dia foi abusada por CONA; Que os abusos ocorreram na sua casa (...)¿

A informante,
DEUZELI DA COSTA E SILVA
, mãe da vítima em seu depoimento relatou (fl. 147):
¿(...) Que sua prima mandou a depoente prestar atenção em Karina, Que sua prima achava que estava acontecendo alguma coisa entre ela e Júnior (LEONAN) (...) Que passou a prestar atenção nela; Que percebeu que ela não estava menstruando; Que a indagou, porém ela negou; Que a depoente marcou uma consulta e lá ela contou para o médico que estava grávida de 05 (cinco) meses; Que ela era gordinha por isso não aparecia a barriga; Que ela disse ao médico que o pai de seu filho era Evaristo; QUE um dia Evaristo passou na frente de sua casa e a depoente o chamou e conversou com ele; Que Evaristo disse que não poderia assumir o filho de Karina , porque ela não foi o primeiro homem dela (...) Que nesse mesmo dia foi para o forno e lá indagou novamente Karina, tendo ela lhe contado, chorando, que o Júnior (Leonan) havia lhe abusado, sempre quando seu pai saia, que ele lhe ameaçava e lhe batia, que prometia matar a depoente caso ela contasse os abusos; Que voltou para casa com ela, que depois foram para o Conselho Tutelar; Que a Conselheira colocou a depoente e Karina na Kombi e as levou para delegacia; Que na delegacia fez boletim de ocorrência; Que depois foram encaminhadas para o Propaz; Que Karina também foi encaminhada para Ananindeua para fazer tratamento psicológico; Que foi chamado na delegacia Junior e Evaristo; Que depois ficou sabendo, através da troca de acusações entre Evaristo e Junior. Que Zico (Eleotério) também abusava dela; Que Eleotério ameaçava Karina contar para o pai dela a história com Júnior; caso ela não cedesse para ele, Que os abusos de Luiz Paulo, ficou sabendo que também foram pelos mesmos motivos , através de chantagem. (...) Que Leonan é esposo de sua irmã; Que Eleotério é irmão de seu marido e Luis Paulo é sobrinho de seu marido (...) Que sua filha nunca teve namorado, não que tivesse conhecimento; Que sua filha não frequentava festas (...)¿

No mesmo sentido, o primeiro apelante LEONAN AMARAL DOS SANTOS vulgo ¿JÚNIOR¿, além de confessar o crime parcialmente, informou que o apelante
ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
,
havia também mantido relação sexual com a vítima. Senão Vejamos:
¿(...) Que tinha conhecimento que a vítima K.S.D.S mantinha relação sexual com outras pessoas e que a mesma teve relação com ZICO; Que falou essa situação na delegacia de polícia; Quem informou isso foi o irmão da vítima K.S.D.S; Que quando soube desse fato já havia ocorrido a relação sexual com a Vítima; Que ZICO falou que já havia mantido vários atos sexuais com a vítima K.S.D.S (...)¿

O parecer psicológico produzido pelo serviço de orientação e acompanhamento psicossocial da Prefeitura de Ananindeua/PA, concluiu (fls. 69-72):
¿(...) Diante do exposto, observa-se que a violência sexual sofrida pela jovem trouxe sequelas psicológicas que prejudicaram seu desenvolvimento pessoal, sua vida social e familiar que ocasionaram danos graves em sua vida futura, caso a mesma não tenha a oportunidade de trabalhar às questões psicológicas que envolvem a violência sofrida (...)¿

A conclusão do parecer psicológico formulado pela equipe técnica do Tribunal de Justiça (fls. 124-130):
¿(...) Diante do exposto,
conclui-se que há fortes indício de que K.S.D.S. tenha sido vítima de abusos sexuais
. Observa-se a necessidade de acompanhamento psicológico da adolescente a fim de elaborar o ocorrido da melhor forma possível, trabalhando os comportamentos por ela apresentados: baixa auto-estima; evitação social; mais desvalia; desconfiança; entre outros já citados acima.
Indica-se também o engajamento da família em programa de apoio psicossocial a fim de garantir a continuidade do tratamento, uma vez houve interrupção durante a primeira tentativa, justificada pela falta de condições financeiras para custear o transporte até o local determinado. (...)¿

Nota-se que não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, e que, portanto, não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório do delito de estupro restou caracterizado.

Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (tio da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.

Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza,
o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.

Além disso, a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A
, caput , do
Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA MENOR. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. ART.
217-A
DO
CP
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg REsp 1.244.672/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado TJ/PR), DJe 27/05/2013).
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos da testemunha.

2.Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Não havendo previsão legal de aplicação de pena de multa ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP, sua exclusão, de ofício, é medida que se impõe, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 4.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, excluída a pena de multa aplicada, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
(2017.02815614-26, 177.681, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04.07.2017, Publicado em 05.07.2017)
¿.
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo parquet de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.
2. Nos crimes sexuais que não deixam vestígios, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

(TJ-ES - APL: 00422058520148080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2016)
¿.
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido.
(TJ-DF - APR: 20140310251698, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 18/02/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 73)

Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza
.

Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
ELEOTÉRIO AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio tio, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.

Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, diversas vezes, em face da própria sobrinha.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

O apelante requer o afastamento da continuidade delitiva. Todavia, é necessário ressaltar que a palavra da vítima e de outros elementos de prova, desde o início da instrução processual até o proferimento da sentença foram harmônicos, razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB.

Considerando a continuidade delitiva, tendo sito vários os delitos (conforme bem demonstrado pela prova oral), ainda que não se tenha como estabelecer a quantidade exata, nem as datas precisas, sabe-se que as condutas criminosas foram praticadas no período de SETEMBRO a DEZEMBRO DE 2008, o que por si só autoriza o aumento da sanção penal.

Assim, REJEITO a tese defensiva.

DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CPB.

No que tange à majorante do artigo
226
, inciso
II
, do
Código Penal
, a sua incidência é absoluta. Foi demonstrado que o segundo apelante era também tio da vítima, fato, aliás, incontroverso, pois reconhecido pela vítima e testemunhas em juízo.

Tese defensiva rejeitada.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pedido de redução da pena-base do crime de estupro de vulnerável, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, eis que a vítima narrou que todos os abusos perpetrados pelo acusado ocorreram mediante agressões físicas¿
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registros de condenação criminal transitada em julgado (principio do in dubio pro reo).
Conduta Social
deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Personalidade

deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Motivo do Crime

deve ser reputado como favorável ao denunciado, tendo em vista a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não há registro nos autos do que levou o acusado a realizar a conduta delitiva, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram, além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A do CPB.
Circunstancia do Crime

são desfavoráveis ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o acusado aproveitava-se da situação quando a vítima estava sozinha para praticar os atos, ao invés de lhe conferir cuidado e zelo.
Consequências do Crime
devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista que as práticas delitivas culminaram em sequelas psicológicas na vítima, ante o desenvolvimento de um comportamento de isolamento e retraimento social, culpa, perda considerável da auto-estima, rejeição , desconfiança e autodesvalorização, o que implica na necessidade de tratamento psicológico para que ela supere os respectivos traumas emocionais, consoante o parecer conclusivo dos relatórios psicossociais (fls. 69-72 e 124-132).
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, tendo valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão¿.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais,
destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo
, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio tio mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Inexiste causa de diminuição da pena a ser valorada.

Mantenho o reconhecimento da causa de aumento tipificada no art. 226, inciso II do CPB, ante a relação de parentesco que o acusado tinha com a vítima (Tio), aumenta-se a pena na metade, elevando-a para
15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Da Continuidade Delitiva

Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.

Extrai-se do art. 71 do CP:

Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que a vítima afirmou na instrução processual que foi alvo de diversos abusos sexuais em várias ocasiões, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Considero adequado, o quantum de 1/6 (um sexto) fixado pelo magistrado
a quo,
uma vez que restou impreciso o número de infrações e sendo recurso exclusivo da defesa, não obstante tenham sido perpetradas várias condutas delitivas em desfavor do apelante, entende-se que deve ser mantido o aludido patamar, mantendo-se a proporcionalidade adotada pelo Juíza de primeiro grau, ou seja,
a pena definitiva no patamar de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS VULGO ¿CONAN¿.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada de forma irrefutável, por meio dos seguintes documentos: Laudo de Conjunção Carnal de fls. 29, Laudo de Verificação de Gravidez de fls. 31, Declarações da Vítima perante o Ministério Publico (fls. 45-48) e em Juízo às fls. 147, Parecer Psicológico (fls. 69-72) e pelos Relatórios Sociais de fls. 124-132.

A autoria delitiva do apelante
LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
,
restou devidamente comprovada por meio dos depoimentos da vítima K.S.D.S. e
confissão proferida pelo apelante perante o juízo
a quo
. Senão vejamos:

A vítima
K.S.D.S
, narrou em juízo: (fls. 89):
¿(...) Que tinha entre doze a treze anos de idade quando sofreu o primeiro abuso; Que foi abusada sexualmente a primeira vez por LEONAN vulgo ¿Júnior¿; Que LEONAN é marido de sua tia; Que a primeira vez que ocorreu o abuso estava brincando de pira na rua, que o acusado se meteu na brincadeira, que ela correu para dentro do mato, que nesse momento o acusado apareceu com um terçado e lhe agarrou; Que a depoente quis gritar mais ele tampou sua boca e ameaçou lhe bater, caso não tirasse a roupa; Que LEONAN então manteve relação sexual com a depoente; Que foi abusada sexualmente por LEONAN várias vezes; Que não relatou o fato a ninguém porque ele lhe ameaçava (...) Que a segunda pessoa que lhe abusou foi ELEOTÉRIO vulgo ¿ZICO; Que nesse dia tinha ido ao forno, que fica atrás de sua casa; Que Zico estava lá, Que não sabe dizer porque ele estava lá; Que ZICO passou a lhe ameaçar dizendo que iria contar a história de Júnior para seu pai, caso ela não mantivesse relação sexual com ele; Que ZICO lhe deu um tapa no rosto; Que nesse dia ele não chegou tirar a roupa, porque seu irmão chegou na hora e ZICO saiu correndo; Que na segunda vez, o seu pai tinha saído para visitar sua mãe no hospital e ela tinha ficado sozinha com seus irmãos; Que seu irmão mais velho tinha saído; Que ela estava deitada na cama abraçada com seu primo, quando chegou ZICO; Que ZICO lhe levou para o outro quatro e pediu que ela fosse buscar uma garrafa de água; Que nesse momento ZICO lhe deu um tapa porque ela estava abraçada com seu primo na cama; Que nesse instante alguém lhe chamou na porta; Que então começou escorrer lágrima de seu rosto; Que ela foi ao banheiro lavar o seu rosto, foi quando ZICO lhe agarrou; Que ZICO tirou sua roupa, passou a mão no seu corpo e depois manteve relação sexual com ela; Que nesse dia foi a primeira vez, que teve outras vezes; Que ZICO frequentava constantemente sua casa, porque era irmão de seu pai;
Que foi abusada por LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS vulgo ¿CONA¿ também (....) Que ela estava no quarto, deitada na cama, quando CONA entrou e deitou na cama com ela; Que CONA lhe ameaçou, disse que sabia da história de Junior e Zico e caso não cedesse ele contaria para o pai da depoente; Que só nesse dia foi abusada por CONA; Que os abusos ocorreram na sua casa (...)¿

A informante,
DEUZELI DA COSTA E SILVA
, mãe da vítima em seu depoimento relatou (fl. 147):
¿(...) Que sua prima mandou a depoente prestar atenção em Karina, Que sua prima achava que estava acontecendo alguma coisa entre ela e Júnior (LEONAN) (...) Que passou a prestar atenção nela; Que percebeu que ela não estava menstruando; Que a indagou, porém ela negou; Que a depoente marcou uma consulta e lá ela contou para o médico que estava grávida de 05 (cinco) meses; Que ela era gordinha por isso não aparecia a barriga; Que ela disse ao médico que o pai de seu filho era Evaristo; QUE um dia Evaristo passou na frente de sua casa e a depoente o chamou e conversou com ele; Que Evaristo disse que não poderia assumir o filho de Karina , porque ela não foi o primeiro homem dela (...) Que nesse mesmo dia foi para o forno e lá indagou novamente Karina, tendo ela lhe contado, chorando, que o Júnior (Leonan) havia lhe abusado, sempre quando seu pai saia, que ele lhe ameaçava e lhe batia, que prometia matar a depoente caso ela contasse os abusos; Que voltou para casa com ela, que depois foram para o Conselho Tutelar; Que a Conselheira colocou a depoente e Karina na Kombi e as levou para delegacia; Que na delegacia fez boletim de ocorrência; Que depois foram encaminhadas para o Propaz; Que Karina também foi encaminhada para Ananindeua para fazer tratamento psicológico; Que foi chamado na delegacia Junior e Evaristo; Que depois ficou sabendo, através da troca de acusações entre Evaristo e Junior. Que Zico (Eleotério) também abusava dela; Que Eleotério ameaçava Karina contar para o pai dela a história com Júnior; caso ela não cedesse para ele,
Que os abusos de Luiz Paulo, ficou sabendo que também foram pelos mesmos motivos , através de chantagem. (...)
Que Leonan é esposo de sua irmã; Que Eleotério é irmão de seu marido e Luis Paulo é sobrinho de seu marido (...) Que sua filha nunca teve namorado, não que tivesse conhecimento; Que sua filha não frequentava festas (...)¿

No mesmo sentido, o apelante
LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
, confessou o crime, nos seguintes termos:
¿(...) Que manteve relação sexual com a vítima, mas não da forma como ela disse; Que não usou de violência contra a vitima; Que não jogou a mesma no chão; Que manteve relação sexual com a vítima em pé; Que o ato sexual não foi forçado nem nada; Que não tinha conhecimento que seus tios LEONAN e ELEOTÉRIO tiveram relação sexual com a vítima; Que tomou conhecimento desses fatos somente na delegacia; Que não proferiu nenhuma ameaça à vítima para ter relação sexual com a mesma; Que manteve relação sexual com a vítima duas vezes. (...)¿

O parecer psicológico produzido pelo serviço de orientação e acompanhamento psicossocial da Prefeitura de Ananindeua/PA, concluiu (fls. 69-72):
¿(...) Diante do exposto, observa-se que a violência sexual sofrida pela jovem trouxe sequelas psicológicas que prejudicaram seu desenvolvimento pessoal, sua vida social e familiar que ocasionaram danos graves em sua vida futura, caso a mesma não tenha a oportunidade de trabalhar às questões psicológicas que envolvem a violência sofrida (...)¿

A conclusão do parecer psicológico formulado pela equipe técnica do Tribunal de Justiça (fls. 124-130):
¿(...) Diante do exposto,
conclui-se que há fortes indício de que K.S.D.S. tenha sido vítima de abusos sexuais
. Observa-se a necessidade de acompanhamento psicológico da adolescente a fim de elaborar o ocorrido da melhor forma possível, trabalhando os comportamentos por ela apresentados: baixa auto-estima; evitação social; mais desvalia; desconfiança; entre outros já citados acima.
Indica-se também o engajamento da família em programa de apoio psicossocial a fim de garantir a continuidade do tratamento, uma vez houve interrupção durante a primeira tentativa, justificada pela falta de condições financeiras para custear o transporte até o local determinado. (...)¿

Nota-se que não restam dúvidas sobre a autoria e materialidade do crime, e que, portanto, não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório do delito de estupro restou caracterizado.

Os argumentos levantados pela defesa são frágeis e sem respaldo probatório, além do mais, é necessário destacar que a conduta do apelante teve plena adequação com o tipo penal de estupro de vulnerável (art. 217-A do CPB), vez que o sentenciado se aproveitando da confiança que mantinha com a vítima (primo da vítima) conseguiu se aproximar e obrigá-la a praticar conjunção carnal, por meio de coação psicológica e física.

Como bem salientado pelo representante Ministerial, em delitos desta natureza,
o depoimento da vítima, quando consoante às demais provas dos autos, formam conjunto probatório suficiente a embasar um decreto condenatório.

Além disso, a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A
, caput , do
Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos.
O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tem decidido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA MENOR. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. ART.
217-A
DO
CP
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, não é necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas qualquer prática de ato libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg REsp 1.244.672/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador Convocado TJ/PR), DJe 27/05/2013).
¿EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos da testemunha.

2.Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Não havendo previsão legal de aplicação de pena de multa ao tipo penal do crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do CP, sua exclusão, de ofício, é medida que se impõe, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. 4.Recurso conhecido, improvido e, de ofício, excluída a pena de multa aplicada, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
(2017.02815614-26, 177.681, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 04.07.2017, Publicado em 05.07.2017)
¿.
¿EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O conjunto probatório carreado é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo parquet de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas diante da coerente prova oral produzida.
2. Nos crimes sexuais que não deixam vestígios, a palavra da vítima ganha extrema relevância para a formação da convicção do magistrado, especialmente quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

(TJ-ES - APL: 00422058520148080024, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/03/2016)
¿.
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. I. Confere-se credibilidade à palavra da vítima que apresenta discurso coerente e repetido sobre os fatos, em consonância com os demais testemunhos. II. Recurso desprovido.
(TJ-DF - APR: 20140310251698, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 18/02/2016, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/02/2016. Pág.: 73)

Como se vê, todas as declarações convergem para os fatos narrados pela vítima em juízo
. Aliás, quanto à importância do depoimento da vítima, mormente quando corroborado pelos demais elementos probatórios produzidos em juízo,
a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de dar a ele especial relevância, considerando as circunstâncias em que normalmente ocorrem os delitos dessa natureza
.

Nota-se que não há nenhum elemento nos autos que indique que a vítima esteja imputando falsamente o crime de estupro ao réu, ora apelante
LUIS PAULO AMARAL DOS SANTOS
. Diversamente, a vítima foi sempre firme e segura ao relatar os abusos sofridos, tendo como algoz o apelante, seu próprio primo, não oferecendo o contexto probatório trazido ao bojo dos autos indícios de fantasias ou induções que trouxessem dúvidas da veracidade de seu depoimento.

Impossível o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas do crime de estupro de vulnerável, pois os fatos narrados na denúncia encontram respaldo nas declarações da ofendida, corroboradas por outras provas produzidas durante a instrução criminal, não deixando dúvidas de que, de fato, o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, duas vezes, com sua prima.

DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A continuidade delitiva restou devidamente caracterizada, pois o próprio apelante confessou que praticou relação sexual com a vítima duas vezes, o que por si só caracteriza a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CPB, o que por si só autoriza o aumento da sanção penal, que será melhor explicada no tópico seguinte.

Assim, REJEITO a tese defensiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange ao pedido de redução da pena-base do crime de estupro de vulnerável, de igual forma, averbo que o pleito não comporta deferimento e, para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse:
¿
Culpabilidade
em grau elevado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, eis que a vítima narrou que todos os abusos perpetrados pelo acusado ocorreram não só com ameaças, mas também com agressões físicas¿
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registros de condenação criminal transitada em julgado (principio do in dubio pro reo).
Conduta Social
deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Personalidade

deve ser considerada favorável, por insuficiência de dados (principio do in dubio pro reo).
Motivo do Crime

deve ser reputado como favorável ao denunciado, tendo em vista a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois não há registro nos autos do que levou o acusado a realizar a conduta delitiva, sendo que os elementos de informação e provas angariadas na apuração nada trouxeram, além dos elementos que compõem o tipo penal do art. 217-A do CPB.
Circunstancia do Crime

são desfavoráveis ao imputado, pois as provas demonstram maior relevância da conduta, haja vista que o acusado aproveitava-se da situação quando a vítima estava sozinha para praticar os atos de violência sexual.
Consequências do Crime
devem ser consideradas desfavoráveis ao acusado, haja vista que as práticas delitivas culminaram em sequelas psicológicas na vítima, ante o desenvolvimento de um comportamento de isolamento e retraimento social, culpa, perda considerável da auto-estima, rejeição , desconfiança e autodesvalorização, o que implica na necessidade de tratamento psicológico para que ela supere os respectivos traumas emocionais, consoante o parecer conclusivo dos relatórios psicossociais (fls. 69-72 e 124-132).
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, tendo valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão¿.

Da simples leitura do excerto acima transcrito, é inegável a conclusão de que a sanção inicial foi devidamente dosada pelo juízo a quo, merecendo permanecer inalterada.

Com efeito, diversamente do aventado nas razões recursais,
destaco que o quantum fixado na 1ª fase não merece reparo
, uma vez que há razões suficientes para se elevar a pena-base (02 anos e 07 meses e 15 dias) acima do mínimo legal, considerando sobretudo as agressões físicas e psicológicas suportadas pela ofendida, uma vez que teve que suportar os abusos sexuais praticados pelo seu próprio primo mediante graves ameaças com uso de arma de fogo, circunstâncias que desbordam o tipo penal.

Assim, havendo três circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do apelante (culpabilidade, consequências e circunstâncias), a fixação da pena-base em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão
encontra-se adequadamente dosada além do seu patamar mínimo, nos termos da Súmula nº 23 deste Tribunal, razão pela qual
mantenho-a
.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Inexistem agravantes.

O apelante confessou o crime em juízo, razão pela qual merece ser mantida a redução da pena base em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária no
patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias
.

3ª Fase da Dosimetria da Pena

Inexiste causa de aumento e diminuição da pena a ser valorada.

Da Continuidade Delitiva

Passo a analisar apenas o Crime Continuado (art. 71 do CPB) que o magistrado a quo reconheceu na sentença condenatória.

Extrai-se do art. 71 do CP:

Crime continuado: Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Da simples leitura do artigo supracitado tenho como incidente a aplicação do aumento de pena pela continuidade delitiva, eis que o próprio apelante confessou em juízo que praticou relações sexuais com a vítima em duas oportunidades, levando-me a concluir pela manutenção da continuidade delitiva reconhecida acertadamente pelo magistrado a quo.

Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações.

Assim, com fulcro no princípio da non reformatio in pejus, mantenho o aumento no mínimo legal de 1/6 (um sexto), referente a continuidade ficando a
pena definitiva no patamar de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB), com fulcro no princípio da non reformatio in pejus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Apelação Criminal e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória.

É o voto.

Belém,

25 de agosto de 2020.

MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator